Tribunal: TJSP
Processo: 0004640-12.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo em face de decisão proferida em Ação de Procedimento Comum, onde concedida antecipação de tutela para que a Concessionária, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, garanta o fornecimento de água e coleta de esgoto à unidade consumidora ocupada pelos autores. Critério balizador da competência recursal que é estabelecido com vistas ao

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo em face de decisão proferida em Ação de Procedimento Comum, onde concedida antecipação de tutela para que a Concessionária, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, garanta o fornecimento de água e coleta de esgoto à unidade consumidora ocupada pelos autores. Critério balizador da competência recursal que é estabelecido com vistas ao conteúdo da petição inicial, em que são definidos os limites da lide, compreendidos pedido e causa de pedir. Irrelevância da qualidade da parte. Regularização do fornecimento de água no imóvel dos autores, bem assim a reparação de danos decorrentes da não continuidade no fornecimento que é obrigação que decorre do contrato de prestação de serviços celebrado entre os autores-agravados com a agravante. Precedentes deste C. Órgão Especial.
Conflito procedente, competente a C. Câmara suscitada, 29a Câmara de Direito Privado.